Tribunal: TJES
Processo: 5005590-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005590-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELMAR SERGIO GUIMARAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005590-31.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
HELMAR SERGIO GUIMARAES

RECORRIDA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA:
Dra.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA REGISTRADA EM CARTÓRIO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
NARRA A PARTE AUTORA QUE ENCONTRA-SE NEGATIVADO E INTERPELADO EXTRAJUDICIALMENTE, POR INTERMÉDIO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL N
O
. 21376/2017, EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA, POR MEIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA 1ª ZONA DE VILA VELHA/ES, PELO SUPOSTO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO (IPTU E TAXA DE LIXO), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, NOS VALORES, RESPECTIVOS, DE R$ 287,70 E R$ 124,96, COMPUTADOS MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÕES LEGAIS; QUE O VALOR COBRADO EXTRAJUDICIALMENTE, ATUALIZADO, CORRESPONDE O IMPORTE DE R$ 1.039,11, COM VENCIMENTO EM 18/09/2020, CONFORME TÍTULO ANEXADO. ENTRETANTO, JUNTO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, APRESENTOU CÓPIAS DAS QUITAÇÕES ANTECEDENTES ATÉ AO VENCIMENTO, CONFORME DEMONSTRADO PELOS DOCUMENTOS ANEXADOS; QUE APÓS INÚMEROS E-MAILS E TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS NA SOLUÇÃO DO IMPASSE, SENDO, INCLUSIVE, EMITIDA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MUNICIPAL, FOI SURPREENDIDO COM A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ENCONTRANDO-SE EFETIVADA SUA NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, POR MEIO DO PROTOCOLO N
O
. 142909 DE 15-9-2020; QUE SEM LOGRAR ÊXITO NA SOLUÇÃO DO IMPASSE, VISTO QUE, SEGUNDO INFORMAÇÕES COLHIDAS JUNTO À PREFEITURA, O DÉBITO ENCONTRA-SE EM CARTÓRIO, RESTANDO UNICAMENTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO OU SUA EXECUÇÃO JUDICIAL. REQUER A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O REQUERENTE REALIZOU O PAGAMENTO DO IPTU OU TAXA DE COLETA DE LIXO ALUSIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ALEGA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, E A DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA
PARTE REQUERIDA, PELA QUAL REQUER MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
ANALISANDO DETIDAMENTE O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE, SÃO
INSUFICIENTES
PARA DEMONSTRAR O DEVIDO PAGAMENTO DO IPTU OU TAXA DE COLETA DE LIXO ALUSIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. COMO ACERTADAMENTE APONTADO PELO JUÍZO DE PISO, HÁ NOS AUTOS APENAS COMPROVAÇÃO DE QUE O ORA RECORRENTE REALIZOU O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2016. NESSE SENTIDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO, VEJAMOS: “
O documento constante do
ID Num. 7361262 - Pág. 1
, a meu ver, não serve como comprovante de pagamento do IPTU, exercício de 2017, uma vez que não contém autenticação mecânica bancária ou o recibo expedido pelo banco comprovando o pagamento da obrigação. Sendo assim, devo concordar com a contestação ofertada pelo Município-requerido, que trouxe a informação de que “Conforme documento em anexo os pagamentos alegados pelo autor constam devidamente baixados na data informada, ao passo que os
valores constantes da CDA 21376/2017 trataM-se de valores nominais diversos inclusive com data de vencimento e períodos diversos
, de modo que a CDA se encontra hígida, bem como o protesto extrajudicial”
. PORTANTO, ENTENDO QUE O AUTOR NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 20% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ANTE A AUSÊNCIA DE VERBA CONDENATÓRIA. SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida, conforme art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)